Tribunal: TJMT
Processo: 1008979-19.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008979-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (AGRAVANTE), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NAS ALTERAÇÕES IMPLEMENTADAS PELA LEI N. 14.230/2021 – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR DO ESTADO NA EMISSÃO DE PARECER QUE DEU SUPORTE À SUPOSTO ATO ÍMPROBO

-
FUNDADOS INDÍCIOS DE ERRO GROSSEIRO OU DE MÁ-FÉ
– RECEBIMENTO DA INICIAL –
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO FEITO QUE, À ÉPOCA, CONSTAVAM DO ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.492/92, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
(ART. 14 DO CPC) – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NESTA FASE INICIAL – PRECEDENTES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do Tema n. 1199 do STF,
em relação aos prazos prescricionais, não se aplicam, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de 25/10/2021.

2.
Antes da extinção da fase inicial da ação de improbidade administrativa pela Lei nº 14.230, de 25/10/2021, prevalecia a orientação de que sua finalidade era, única e tão somente, evitar o trâmite de lides temerárias, e não resolver, ainda no começo do processo, tudo o que haveria de ser apurado na instrução, atenção ao princípio
in dubio pro societate
, com o fim de melhor resguardar do interesse público.

3. Inobstante absolvição criminal
em decorrência dos mesmos fatos, com base nos artigos 395, III do CPP, não há que se falar, em aplicabilidade das alterações legislativas promovidas pela Lei n. 14.230/2021, que incluiu os parágrafos 3º e 4º ao art. 21 da Lei n. 8.429/92, uma vez que, de acordo com o j
ulgamento do
TEMA 1.199 pelo STF
, a nova
Lei 14.230/2021 aplica-se apenas aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; situação que se mostra inviável em sede de agravo de instrumento.

4. Apesar de o parecer jurídico da PGE em tese não vincular o Administrador, é possível configurar como improbidade administrativa o ato de Procurador do Estado que, supostamente emite parecer, de forma dolosa, direcionado para a prática de ato ímprobo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
GERSON VALERIO POUSO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por
Gerson Valerio Pouso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danoso ao Erário n. 0055109-05.2014.8.11.0041 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, rejeitou os argumentos apresentados em defesa preliminar e recebeu a inicial em face do Agravante e outros corréus.

Em suas razões recursais (ID n. 88248985), o Agravante aduz, em síntese que, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face do Agravante e outros corréus, visando apurar lesão ao erário supostamente ocorrida na expedição de certidões de crédito salarial aos Agentes da Administração Fazendária-AAF de Mato Grosso, caso em que, segundo o Ministério Público, a participação do Agravante teria acontecido na forma de expedição de parecer técnico-jurídico favorável ao pagamento de recomposição patrimonial/juros e de honorários advocatícios.

Ressalta que, com base no mesmo conjunto fático-probatório foi proposta a Ação Penal n.º 49257/2016, cuja denúncia foi rejeitada em face do ora Agravante e ao final a ação foi julgada improcedente pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, em face dos Procuradores, em razão da inexistência de dolo e lastro probatório mínimo do cometimento de infração penal; situação que entende produzir efeitos também nas esferas civil e administrativa.

Defende a inexistência de justa causa e de dolo por parte do Agravante para o prosseguimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa em seu desfavor, porquanto além de a emissão de parecer jurídico-opinativo constituir atividade inerente ao exercício da Advocacia Pública, o Magistrado Singular teria desconsiderado o aditamento da defesa preliminar por parte do Ministério Público Estadual que pugnou pela rejeição da ação civil pública, com base em fato superveniente, consistente na improcedência da demanda na esfera criminal.

Ressalta, ainda, que, a inviolabilidade dos atos dos advogados, é garantida pelos artigos 133 da Carta Republicana c/c Art. 2, § 3º e artigo 7º da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de
rejeitar a inicial da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa movida em face do Agravante, haja vista a ausência de justa causa e dolo para a instauração de ação civil pública de improbidade administrativa, conforme julgamento da Ação Penal n.º 49257/2016, bem como a possibilidade de mitigação do princípio da independência entre as esferas reconhecida pelo C. STF no julgamento paradigma da Reclamação n.º 41.557/SP e a proibição do
bis in idem
.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID n. 92899453 atesta o pagamento do preparo recursal.

Em razão da ausência de pedido de antecipação da tutela recursal, foi dado regular processamento ao recurso (ID n. 93400494).

As contrarrazões vieram no ID n. 102731456, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID n. 102927977).

Em petição colacionada no ID n. 109379462, o Agravante requereu a aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, especialmente d
os parágrafos 3º e 4º do art. 21, que reconhecem como óbice ao prosseguimento da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa a existência de absolvição criminal em ação que discutam os mesmos fatos, confirmados por decisão colegiada e a produção de efeitos em relação à ação de improbidade administrativa das sentenças civis e penais que concluírem pela inexistência da conduta.

Destaca, ainda, que, o § 3º do art. 2º da LIA, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 afasta a caracterização de ato ímprobo decorrente do mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito.

Instado a se manifestar a respeito de eventual impacto da Lei n. 14.230/2021 no presente caso pendente de julgamento (ID n. 110821481), o Ministério Público Estadual defende, preliminarmente a supressão de instância para tratar das alterações supervenientes da Lei n. 14.230/2021, por não terem sido objeto da decisão que recebeu a petição inicial em relação ao Agravante.

Ressaltou, também, a não incidência de prescrição e no mérito, se manifestou pela
irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/201 à LIA, consignando a vedação do retrocesso
(ID n. 111891477).

Por sua vez, no ID n. 113816976, o Agravante defende a aplicabilidade das alterações promovidas pela Lei n.

14.230/2021, ao presente caso, requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 23, § 8º, da LIA, extinguindo-se a ação de improbidade administrativa.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 132729668, pela irretroatividade da
Lei nº 14.230/21 nos pontos em que dispositivos da Lei nº 8.429/92 foram alterados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante requereu
o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 23, § 8º, da LIA (com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021), extinguindo-se a ação de improbidade administrativa.

Ressalta-se,
ab initio
, que com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Desse modo,
não se aplica de forma retroativa o novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. RETROATIVIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE
.
Impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.130/21. Tema 1.199 decidido pelo STF. Decisão de Primeiro Grau reformada
. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20484966020228260000 SP 2048496-60.2022.8.26.0000, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 24/08/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/08/2022). [Destaquei]

Nesse aspecto, entendo que não restou caracterizada a prescrição intercorrente com base as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92,
uma vez que na hipótese dos autos, os supostos atos de improbidade administrativa teriam ocorrido nos
anos de 2007 a 2011
, cuja ação civil pública foi ajuizada em
24/11/2014
(ID n.
88259467
)
, razão pela qual, em relação aos prazos prescricionais, não se aplicam, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de
25/10/2021
.

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por
Gerson Valerio Pouso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danoso ao Erário n. 0055109-05.2014.8.11.0041 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, rejeitou os argumentos apresentados em defesa preliminar e recebeu a inicial em face do Agravante e outros corréus.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em desfavor do Agravante e outros corréus objetivando a condenação destes nas sanções cominadas na Lei n.º 8.429/92, pela prática de atos de improbidade administrativa, em decorrência de suposta lesão ao erário ocorrida na expedição de certidões de crédito salarial aos Agentes da Administração Fazendária-AAF de Mato Grosso, caso em que, segundo o Ministério Público,
a participação do Agravante teria acontecido na forma de emissão de parecer técnico-jurídico, no exercício do cargo de Procurador do Estado de Mato Grosso, favorável ao pagamento de recomposição patrimonial/juros e de honorários advocatícios
.

A inicial narra a existência de complexo esquema de corrupção, em que os Requeridos GILMAR DONIZETE FABRIS, OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS e JOÃO VICENTE PICORELLI, arquitetaram e colocaram em execução um grande esquema de emissão de certidões de crédito sobrevalorizadas e indevidas, com o fim último de obterem altas quantias de dinheiro com a venda dos documentos no mercado de compensação tributária e, para tanto, contaram com a colaboração dos servidores públicos, réus na ação civil pública em referência, EDÉR DE MORAES DIAS, DILMAR PORTILHO MEIRA,
GERSON VALÉRIO POUSO (ora Agravante)
e DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, bem como com a efetiva participação dos terceiros, também réus na referida ação, ENELSON ALESSANDRO NONATO, ROGÉRIO SILVEIRA, ANGLISEY BATTINI VOLCOV e JOSÉ CONSTANTINO CHOCAIR JÚNIOR.

Após a apresentação das defesas preliminares dos Requeridos, o Magistrado Singular recebeu a inicial, consignando, em relação
ao ora Agravante que existem indícios veementes de que, na função de Procurador do Estado, foi responsável pela emissão de parecer técnico jurídico, que deu lastro para a emissão das cartas de crédito indevidas e supervalorizadas, o que teria ocasionado danos ao patrimônio público e ainda, violação aos princípios da Administração Pública (ID n. 88248986), cuja decisão restou assim fundamentada:

(...)

Extrai-se do requerimento inaugural, a individualização minuciosa e concludente das condutas dos requeridos Dilmar, Gerson, Dorgival, Enelson e Ocimar, Gilmar Fabris, Anglisey e Éder de Moraes Dias, culminando na constatação de indícios veementes de prática de ato de improbidade, causando o enriquecimento ilícito com danos ao erário estadual. Pelo que consta da inicial percebe-se que as ilicitudes supostamente perpetradas pelos requeridos, que estão corroboradas pelos documentos que a instruem, tais como, inquérito civil, parecer da Auditoria Geral do Estado e demais documentos.

Segundo consta do relatório da Polícia Civil (fls. 1380/1381) anexado aos autos: “

Ressalta-se que o advogado OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS (casado com a irmã da convivente de GILMAR DONIZETE FABRIS) foi peça fundamental na ação criminosa, pois, sob a falsa promessa de que intermediaria a negociação entre o SAAFEMT e o Estado de Mato Grosso, foi colocado à frente de todas as medidas relacionadas à Ação Ordinária n.º 30.884/96 e os direitos dela decorrentes, entretanto, de fato seu papel era encobrir as ações de GILMAR DONIZETE FABRIS, servindo, conforme comprovado nos autos, como testa de ferro do referido Deputado Estadual, pois foi este, fazendo uso de sua influência como parlamentar estadual, quem operacionalizou as principais ações que ensejam em um desfalque de R$ 493.907.803,08 ao Estado de Mato Grosso (o qual, inclusive, se beneficiou financeiramente do referido desfalque, pois sua convivente, ANGLISEY BATTTINI VOLCOV, recebeu de OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS, em um primeiro momento na modalidade de cessão de crédito – fls. 2146 a 2176, e 2259 a 2279 -, posteriormente retificados para doação – fls. 2177 a 2250 -, aproximadamente quarenta e seis milhões de reais em certidões de crédito, as quais foram, quase na sua totalidade, comercializadas e integraram processos de compensação junto à PGE de Mato Grosso, sendo parte do montante arrecadado utilizado na aquisição de veículos automotores e imóveis de alto luxo, conforme detalhado no Relatório de Inteligência elaborado por policiais civis do Núcleo de Inteligência desta especializada, datado de 23/11/11 – fls. 22 a 80 dos Autos Sigilosos II), podendo citar, dentre elas, a cooptação de autoridades integrantes do alto escalão da Procuradoria Geral do Estado e da Secretaria de Estado de Fazenda, os quais serão detalhados mais a frente. (...).”

Ainda, diante das informações constantes do laudo contábil (fls. 32/33), elaborado pela contadora Ginaira Leme de Amorim, após o devido compromisso firmado perante o Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, após análise da documentação arrecadada na medida judicial de busca e apreensão, deferida durante as investigações realizadas pela Polícia Civil, com o fim último de concluir sobre o patrimônio e movimentação financeira dos investigados Gilmar Fabris e Anglysei, chegou a seguinte conclusão:

“(...). VI - Considerações finais e conclusão da prova pericial

A partir dos procedimentos técnicos por mim empregados e a análise das informações acima prestadas, apresento as conclusões reveladas pela prova produzida. De acordo com os extratos bancários a que tivemos acesso, ao longo dos anos de 2008 a 2012 os investigados movimentaram em suas contas bancárias mantidas junto às diversas instituições financeiras onde se encontravam na condição de correntistas o valor de R$ 120.194.562,29 (cento e vinte milhões, cento e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos);

• Deste total R$ 118.335.218,61 (cento e dezoito milhões, trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e um centavos foram movimentados por quatro "famílias econômicas" quais sejam: Grupo Ortolan, Família Fabris, Família Campos e Família Moraes.

• Saques na boca do caixa foi uma prática comum observada pelos investigados em suas movimentações financeiras.

• Cheques nominais aos titulares ou seus representantes legais com endosso para terceiros no intuito de omitir o real e verdadeiro destinatário dos recursos, foi outra prática muito comum identificada entre os correntistas investigados.

• Em saques na boca do caixa de cheques emitidos pela Sra. Anglisey Volcov (c/c 17357-6; Ag. aos funcionários lotados no Gabinete do Deputado Gilmar Fabris, ao longo do período considerado, foram movimentados R$ R$4.717.286,71 (quatro milhões, setecentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), dos quais: -R$2.355.389,71 pela Srª Vanuzia Silva de Araújo; -R$748.648,00 pelo Sr. Luciano Dias de Souza - R$215.000,00 pelo Sr.Willian Neponuceno

• Os investigados pessoas físicas que mais movimentaram recursos financeiros em suas contas pessoais individualmente, de acordo com os extratos bancários, em somas superiores a R$3.000,000,00 (três milhões de reais) no período considerado foram: -Anglisey Batini Volcov R$30.484.940,88 - Alex Montanari Ortolan R$14.811.362.45 -Ocimar Carneiro de Campos R$10.650.236,83 -Enelson Alessandro Nonato R$7.786.031,15 -Laura Tereza Costa R$6.097.029,53

• De acordo com a documentação apreendida ficou comprovada a aceitação de veículos e cheques pré datados como meio de pagamento das cartas comercializadas pelos intermediários vendedores.

• Em relação aos investigados: Anglisey Volcov, Priscila C. Fabris, Milena Beatriz Volcov e Eneslon Alessandro Nonato, os valores de patrimônio e movimentação financeira indicados pela RFB não coincidem com os valores levantados pela perícia, estes, em cifras superiores aos descritos pela RFB”.

Desta forma, segundo o requerente, o requerido Gilmar teria se utilizado da influência política decorrente de seu mandato como Deputado Estadual, para tornar possível a assinatura de um acordo entre o Estado de Mato Grosso e a categoria dos AAF, o qual daria ensejo à emissão das certidões de crédito fraudulentas e, que o seu envolvimento se teria dado do início ao fim do esquema, assegurando não apenas a assinatura do acordo, como providenciou a contratação do economista Antônio Leite de Barros, para a realização dos cálculos, que teriam sido adulterados, com sua ordem.

Além disso, consta da inicial, que para garantir o auferimento das vantagens indevidas, colocou como advogado dos AAF's, o seu concunhado Ocimar que, teria transferido á requerida Anglisey, convivente do requerido Gilmar, o montante de quarenta e seis milhões de reais, em certidões de crédito, sendo que Gilmar teria baseado toda a sua atuação no seu prestígio político, como deputado estadual, influenciando autoridades do Poder Executivo de Mato Grosso, a firmar o acordo extrajudicial, nos exatos termos que planejou e assim, teria intermediado a liberação indevida de verba pública, por meio da emissão de cartas de crédito fraudulentas.

Assim, a sua conduta teria causado o seu enriquecimento ilícito e de terceiros, às custas do erário. Ainda, na ocasião o requerido Éder, ocupava o cargo de Secretário de Estado de Fazenda e, em razão dele, teria também, obtido vantagem indevida com a emissão das certidões de crédito, colaborando assim, com os mentores do “esquema”, para que as certidões de crédito fossem emitidas de modo supervalorizado.

Assim, agindo como representante do Estado de Mato Grosso, na assinatura do Termo de Acordo Extrajudicial e seu aditivo, no qual foram inseridas as verbas indenizatórias e os honorários advocatícios, como parte dos supostos créditos, de forma indevida, acabou provocar a sobrevalorização das cartas emitidas e, consequentemente grande dano ao erário.

Ainda, cumpre analisar a conduta do requerido Éder, que como gestor da Secretaria de Fazenda, não poderia ter se omitido, quanto aos seus deveres legais de determinar que a planilha de cálculos das certidões 1 e 2 fosse elaborada pela SEFAZ-MT (conforme Decreto Estadual n.º 1859/2009) e não pelo SAAFEMT, como de fato ocorreu. Ademais, o requerido Éder teria “em tese”, se beneficiado diretamente de seu próprio ato ímprobo, com enriquecimento ilícito, na medida em que vendeu certidões de crédito dos AAF’s, ao empresário Augusto Gaona, conforme consta dos documentos acostados aos autos. Por sua vez, o requerido João Vicente, teria colaborado para que a emissão das certidões indevidas e que estas fossem sobrevalorizadas, pois tal operação ocorreu somente porque ele, como Presidente do SAAFEMT, participou de toda transação para assinatura do Termo de Acordo Extrajudicial e seu aditivo, bem como das planilhas com valores acima do real, recebendo procurações de servidores da categoria AAF, para receber as certidões deles pessoalmente e, ainda, peticionou requerendo a emissão de novas cartas ilegítimas, com o suporte dos requerido Ocimar e Gilmar Fabris, cometendo “em tese” o ato de improbidade administrativa, com enriquecimento ilícito e causando danos ao erário.

Ainda, por suas ações, os requerido Ocimar e Enelson teriam sido beneficiados com a prática destes atos. O próprio requerido Enelson admitiu perante a Polícia Judiciária Civil ter recebido o montante de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), em certidões de crédito por sua atuação como advogado do SAAFEMT (conforme fls. 673, Anexo I, Inquérito Civil).

Por sua vez, o requerido Ocimar teria recebido centenas de certidões de crédito dos AAF's, pessoalmente, e também centenas de cartas de crédito emitidas em seu próprio nome (a título de honorários), e assim, se apossou de parte dos valores, que passou a fazer parte do seu patrimônio particular e, repassou ainda, à requerida Anglisey, aproximadamente quarenta milhões de reais.

A requerida Anglyisey, por sua vez, teria a função de servir de elo entre o requerido Ocimar e o requerido Gilmar Fabris, seu companheiro. Assim, tornava efetivo o enriquecimento ilícito deste último, colaborando decisivamente, com a fraude.

Os requeridos Ocimar e João Vicente teriam atuado de modo a ultrapassar os poderes que lhes foram outorgados pelos servidores AAF’s, utilizando-se dos mandatos, para além dos termos de acordo extrajudicial, o qual previa apenas a emissão de duas cartas de crédito, que, de fato, eram devidas a estes.

No que se refere aos requeridos Dilmar, Gerson e Dorgival, estes teriam as suas atuações nos fatos descritos na inicial,

na função de Procuradores do Estado, foram os dois primeiros responsáveis pelo parecer elaborado pela PGE, que deu lastro para a emissão das cartas de crédito indevidas e supervalorizadas e, o último, pela homologação deste parecer, o que teria ocasionado danos ao patrimônio público e ainda, violação aos princípios da Administração Pública
.

Com a conduta destes procuradores, como agentes públicos membros da PGE/MT, conduziu-se a uma perda patrimonial de R$398.981.029,89, por parte do Estado de Mato Grosso e, ainda, ao enriquecimento ilícito de terceiros, ao permitirem a emissão de cartas de crédito, para pagamento de juros (já quitados) e de honorários advocatícios (não cabíveis).

Outro fato que colabora com as informações da inicial, é que pelo que dispõe o artigo 7º, do Decreto Estadual n.º 1857/2009, os cálculos para emissão de certidões, no caso dos AAF’S, cabiam tão somente à SEFAZ/MT e, sua homologação, era de competência exclusiva do Secretário de Estado de Fazenda, nos moldes do artigo 5º, da Lei Estadual n.º 9049/2008, o que não ocorreu no caso em questão.

Os referidos requeridos, como Procuradores do Estado deram por certa a planilha apresentada pelo SAAFEMT e sem ciência ao Secretário de Fazenda, colocaram nesta planilha a roupagem da própria PGE-MT (inclusive o brasão do Estado), encampando valores exorbitantes e, determinando ao Secretário de Estado de Administração, que emitisse as Certidões 3, 4, 5 e 6, exatamente nos valores dolosamente preparados
.

Pelo que se denota da narrativa, a atuação dos requeridos Procuradores do Estado era relevante para o êxito da fraude, na medida em que seus pareceres conferiam aparência de legalidade e conformidade com as normativas aplicáveis ao suposto direito de crédito dos servidores. Também, conforme se verifica dos autos, pelo Relatório de Auditoria n.º 74/2010 (fls. 129 e ss.), percebe-se que as cartas de crédito em questão foram emitidas de forma indevida.

Consta do relatório: “A diferença encontrada entre o montante de certidões de crédito emitidas aos integrantes da categoria AAF e o cálculo realizado nesta Auditoria, considerando a renúncia dos direitos salariais do período de 04/12000 a 12/2008, totaliza R$260.130.401,28 (duzentos e sessenta milhões, cento e trinta mil, quatrocentos e um reais e vinte e oito centavos).

Considerando o percentual de benefício de 62,78% (sessenta e dois ponto setenta e oito por centos) que o Estado deveria obter com o Acordo Extrajudicial, conforme estabelecido na Cláusula Terceira do seu Termo, o montante da diferença encontrada entre as emissões de certidões e o cálculo da Auditoria totaliza R$330.041.355,24 (trezentos e trinta milhões, quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). Certidões de Crédito 3 e 4: foi emitido um montante de R$163.866.447,84 (cento e sessenta e três milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) em certidões de crédito com base no processo n. 171968/2010, referentes a juros e honorários.

Porém, constatamos que a emissão é indevida, pois contraria o Acordo Extrajudicial e a Lei 9.049/2008 quanto aos honorários e em relação aos juros, os mesmos já haviam sido contemplados nas certidões 1 e 2.

Certidões de Crédito 5 e 6: foram emitidas certidões relativas a 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios, embora havia vedação expressa no termo de acordo para pagamento de honorários pelo Estado. Portanto, as certidões foram emitidas indevidamente, na ordem de R$ 33.238.712,43 (trinta e três milhões, duzentos e trinta e oito mil, setecentos e doze reais e quarenta e três centavos).(...).”

O representante do Ministério Público afirmou ainda, na inicial que: “a emissão das certidões 1 e 3, por razoavelmente refletirem os direitos reconhecidos dos AAF's, merecem ser consideradas como válidas para todos os efeitos (quitação dos débitos do Estado para com os servidores e compensação tributária).

Deveras, considerando que o montante de R$234.222.005,60 se mantém entre os standarts estabelecidos para o recebimento com ou sem acordo, aproximando-se ainda mais do primeiro valor, impõe-se a aplicação da razoabilidade, considerando-se válidas a emissão das certidões 1 e 3, que de boa-fé foram recebidas e negociadas pelos servidores públicos.

Já as certidões 2, 4, 5, 6 que totalizam o valor de R$398.981.029,89 e não foram entregues aos AAF's, mas foram apropriadas indevidamente pelo grupo fraudador, configura o total do prejuízo aos cofres públicos do Estado de Mato Grosso pela ação do grupo, considerando se o cálculo elaborado pela AGE, caso sejam efetivadas compensações e ou pagos os precatórios requisitórios provenientes destas certidões de crédito emitidas indevidamente.

Dessas certidões 2, 4, 5, 6, que totalizam 1157 unidades, sabe-se, por informações da PGE, que até o momento já foram compensadas 271 certidões, que foram utilizadas para pagamento de imposto estadual, representando até o momento uma importância de R$122.158.132,03.

O restante das certidões 2, 4, 5, 6, tidas como inválidas, ou está em andamento na PGE para fins de compensação ou receberam outra destinação: central de precatórios, por exemplo. (...).”

Assim, apenas duas cartas de crédito, com valores aproximados de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), no total, para cada AAF, eram devidas e foram, efetivamente, recebidas pelos servidores (respectivamente as certidões 1 e 3).

As demais certidões de crédito expedidas, por força do acordo e aditivo (certidões 2, 4, 5 e 6), os servidores fazendários não obtiveram a posse e nem receberam os seus valores, mas sim, foram recebidas pelos requeridos, sem o conhecimento e o consentimento dos AAF's.

Ainda, estas certidões foram vendidas no mercado com deságio, compensadas via PGE ou executadas judicialmente, com vistas a serem pagas por meio de precatório requisitório.

Estas certidões seriam as 2, 4, 5, 6, que totalizam o valor de R$398.981.029,89 e não foram entregues aos AAF's, mas teriam sido apropriadas indevidamente pelo grupo fraudador, configurando o total do prejuízo aos cofres públicos do Estado de Mato Grosso, considerando-se o cálculo elaborado pela AGE, caso forem efetivadas as compensações e ou pagos os precatórios requisitórios, provenientes destas certidões de crédito emitidas indevidamente.

Ainda, cumpre ressaltar trecho do Relatório Final de Comissão Interna da PGE/MT (Processo n.º 1775/2012), o qual descreve: “Conforme se demonstrou no item anterior, as cartas de crédito deteriam vício sobre o motivo do ato, em virtude de terem sido emitidos títulos em desconexão com a situação fática que justificaria a sua prática. Isso porque existem casos de certidões em valor superior ao crédito de servidores (em casos específicos concernentes às cartas 1 e 2) e também casos em que as cartas foram emitidas (cartas 3, 4, 5 e 6) para pagamento de juros de mora supostamente não incidentes nas cartas 1 e 2 e honorários advocatícios não previstos no termo de acordo. (...).”

Assim, há sérios indícios sobre a atuação conjunta e coordenada dos requeridos, que executaram diversos atos, até mesmo a aprovação de lei e decreto, na busca do enriquecimento ilícito às custas do patrimônio público. Os requeridos, não obstante os esforços, não conseguiram ilidir os fatos narrados na inicial, os quais subsistem diante das suas alegações, como indícios da prática de eventual ato de improbidade administrativa, que causaram prejuízo ao erário, bem como atentaram contra os princípios da administração pública.

Desta forma, em se tratando de recebimento da inicial, descabe ao Magistrado analisar profundamente questões relativas ao mérito da ação civil pública, devendo ater-se a indícios de materialidade e autoria dos atos de improbidade debatidos que, no caso, estão efetivamente presentes.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a existência de meros indícios de cometimento de atos de improbidade administrativa é suficiente para o recebimento da petição inicial, uma vez que na fase inicial prevista no art. 17, §§7º, 8º e 9º, da Lei nº 8.429/1992, deverá prevalecer o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.

(...)

Assim, considerando que as argumentações dos requeridos Dilmar, Dorgival, Gerson, João Vicente, Enelson, Ocimar, Gilmar Fabris, Anglysei e Éder e documentos por eles juntados, não são suficientes para autorizar a rejeição da inicial e, existindo elementos suficientes para o prosseguimento da ação, o recebimento da petição inicial é medida que se impõe, possibilitando a instrução processual e análise acerca da existência ou não dos atos de improbidade administrativa atribuídos aos requeridos.

As condutas foram suficientemente descritas na exordial e os elementos fornecidos nas defesas preliminares não foram suficientes para formar o convencimento acerca da inexistência de ato de improbidade ou improcedência da ação.

A instrução processual será momento adequado para a comprovação e posterior análise acerca da existência e autoria ou não, dos atos de improbidade administrativa atribuídos aos requeridos.

Diante do exposto, ausentes as hipóteses de rejeição da inicial (Art. 17, §8º, da Lei nº 8.429/1992), recebo a petição inicial, em relação aos requeridos Dilmar Portilho Meira, Dorgival Veras de Carvalho, Gerson Valério Pouso, Enelson Alessandro Nonato, Ocimar Carneiro de Campos, Gilmar Donizete Fabris, Anglisey Battini Volcov e Éder de Moraes Dias, em todos os seus termos e para todos os efeitos legais e, indefiro os pedidos dos requeridos quanto a revogação da liminar que suspendeu o pagamento ou compensação das cartas de crédito, em questão.

[Destaquei]

Ressalta-se,
ab initio
, que, inobstante o texto legal da LIA, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, tenha suprimido a fase inicial da ação de improbidade administrativa relativa ao recebimento da inicial, não se pode desconsiderar que, apesar da aplicabilidade imediata das inovações normativas de natureza processual, aos feitos em curso, segundo disposto no art. 14 do CPC, deve se respeitar
os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
(princípio
do tempus regit actum
).

In casu
, ao tempo em que foi proferida a decisão ora agravada (de natureza processual) em
4-5-2021 (ID n. 88248986)
se encontrava vigente o disposto no art. 17, § 8º, da LIA, o qual estabelecia que, a ação somente deveria ser rejeitada de plano
se o julgador se convencesse da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita e considerando a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, este órgão julgador deve se limitar ao exame das questões tratadas no primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, antes da extinção / supressão da fase inicial da ação de improbidade administrativa pela Lei nº 14.230, de 25/10/2021, prevalecia a orientação de que sua finalidade era somente evitar o trâmite de lides temerárias, e não resolver, ainda no começo do processo, tudo o que haveria de ser apurado na instrução.

Em outras palavras, o não recebimento da ação de improbidade administrativa deveria vir escorado por um juízo de certeza de que não houve quaisquer das irregularidades narradas na peça inicial, em atenção ao princípio
in dubio pro societate
, com o fim de melhor resguardar do interesse público.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
INCIDÊNCIA DA LEI DE IMPROBIDADE CONTRA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO DO FEITO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II. O acórdão recorrido está em harmonia com orientação deste Tribunal Superior segundo a qual
, na fase de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de indícios da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua não apresentação, à luz do princípio do in dubio pro societate.

III. Havendo a descrição legal de ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito do agente público, aquele que concorreu para a prática de tal ato, estará sujeito ao mesmo regramento. Precedentes.

IV. O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, até a instrução do feito, a responsabilidade nas ações por improbidade administrativa é solidária. Precedentes.

V. Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII. Agravo Interno improvido.

(STJ – AgInt no REsp 1655871/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/3/2022, DJe 21/3/2022).

[Destaquei]

Ressalta-se, também, que, mesmo a superveniente Lei nº. 14.230/21 manteve a orientação acerca da independência das instâncias, conforme disposição do art. 12 da Lei n. 8.429/92,
in verbis:

Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato.

Ademais, inobstante a Lei n. 14.230/2021 tenha incluído os parágrafos 3º e 4º ao art. 21 da Lei n. 8.429/92, os quais admitem a comunicação das instâncias nos casos em que a
absolvição penal se deu por
inexistência do fato ou de negativa de autoria, ou que a absolvição criminal em que se discuta os mesmos fatos tenha sido confirmada por decisão colegiada é que poderia influenciar no julgamento das demais instâncias
,
não se pode desconsiderar que com o julgamento do
TEMA

1.199
pelo STF
,
a nova
Lei 14.230/2021 aplica-se apenas aos atos de improbidade administrativa CULPOSOS praticados na vigência do texto anterior da lei
, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
.

Nesse aspecto, em que pese a rejeição da ação penal ajuizada em desfavor do ora Agravante em decorrência dos mesmos fatos pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, por não ter sido vislumbrado lastro probatório mínimo da prática de infração penal, com base nos artigos 395, II e III do CPP (
acórdão de ID n. 88259465
), entendo que, por ora, não há que se falar em aplicabilidade das referidas alterações legislativas, em especial nesta seara de cognição sumária do Agravo de Instrumento, sem que se efetue analise de mérito acerca do elemento subjetivo do suposto ato de improbidade administrativa imputado ao Agravante.

Frisa-se, ainda, que, antes das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se posicionava no sentido de se admitir excepcionalmente, a responsabilização pela emissão de parecer jurídico que deu suporte à ato de improbidade administrativa, quando evidenciada expressa violação da lei (erro grosseiro) ou má-fé,
cujas questões somente poderão ser analisadas no curso da lide, após a instrução processual, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ATO DE NATUREZA CONSULTIVA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). NÃO CONFIGURADA.

I - O presente feito decorre de ação civil pública por atos de improbidade administrativa, a qual foi oposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro objetivando a condenação dos réus nas sanções do art. 12 da Lei n. 8.429/92, bem como o ressarcimento do erário e honorários a serem revertidos ao Fundo Especial do Ministério Público. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.

II - A Corte de origem entendeu pela inadmissibilidade dos recursos especiais interpostos com fundamento na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em termos gerais, o enfrentamento das alegações atinentes à efetiva caracterização ou não de atos de improbidade administrativa, sob as perspectivas objetivas - de existência ou não de prejuízo ao erário, de caracterização ou não enriquecimento ilícito e de violação ou não de princípios da administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico -, demanda inconteste revolvimento fático-probatório. Por consequência, o conhecimento das referidas argumentações fica obstaculizada diante do Verbete Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Esse raciocínio jurídico não diferencia do adotado por esta Corte: AgRg no AREsp n. 676.802/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 2/12/2015.

III - No tocante, precisamente, à alegação de que, abstratamente, um ato consultivo não pode configurar improbidade administrativa, embora deva ser tal argumento conhecido, não merece ser provido.

Convém ressaltar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que é juridicamente possível a caracterização de improbidade administrativa quando o ato de natureza consultiva decorre de erro grosseiro ou de má-fé. Consequentemente, o parecerista, ao contrário do sustentado por Neuci Santoro Soares, pode ser responsabilizado nos termos da Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido: EDcl no AgRg no REsp n. 1.408.523/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 10/10/2016.

IV - Por fim, quanto à violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, a argumentação, embora deva ser conhecida, não merece ser provida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 23/8/2019). [Destaquei]

No mesmo sentido é o posicionamento adotado por este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO PELO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO – FRAUDE EM LICITAÇÃO – INDÍCIOS DE OMISSÃO DOLOSA – DESPROVIMENTO.

A princípio, o advogado do Município, que, ao emitir parecer a respeito da possibilidade de contratação, com dispensa de licitação, supostamente fraudulenta, omite-se, relativamente, a requisitos legais, pode assumir a responsabilidade solidária por imputação de atos de improbidade administrativa, permitindo o recebimento da inicial.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a fundamentação da decisão que recebe a petição inicial da Ação Civil Pública se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, a prova incontestável do ato ímprobo
.

(TJ-MT 10214760220208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/3/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/3/2021)
. [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que, inobstante o parecer não seja vinculativo, e, em tese, não vincule o Administrador,
é possível configurar como
improbidade
administrativa o ato de Procurador do Estado que, supostamente emite parecer, de forma dolosa, direcionado para a prática de ato ímprobo.

Na hipótese dos autos, conforme bem destacou o Magistrado Singular, existem indícios concretos de que o Agravante
,
no exercício de
Procurador do Estado de Mato Grosso
, emitiu parecer que
deu lastro para a emissão das cartas de crédito para pagamento de juros (já quitados) e de honorários advocatícios (não cabíveis), o que teria ocasionado danos ao patrimônio público no valor de R$ 398.981.029,89 (trezentos e noventa e oito mil novecentos e oitenta e um mil e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) e, ainda, o enriquecimento ilícito de terceiros e a violação aos princípios da Administração Pública.

Em que pesem os argumentos apresentados, entendo que estão presentes indícios da prática de ato ímprobo e em tese,
pelo menos a caracterização de erro grosseiro por parte do Agravante
, para autorizar o recebimento da inicial, uma vez que, em análise superficial dos autos, própria da fase em que se encontra o feito, vislumbra-se que
decisão agravada justificou que a conduta dos
Procuradores do Estado contrariam o disposto no
artigo 7º, do Decreto Estadual n.º 1857/2009, o qual estabelece que os cálculos para emissão de certidões, no caso dos AAF’S, cabiam tão somente à SEFAZ/MT e, sua homologação, era de competência exclusiva do Secretário de Estado de Fazenda
, uma vez que
deram por certa a planilha apresentada pelo SAAFEMT e sem ciência ao Secretário de Fazenda, colocaram nesta planilha a roupagem da própria PGE-MT (inclusive o brasão do Estado), encampando valores exorbitantes e, determinando ao Secretário de Estado de Administração, que emitisse as Certidões 3, 4, 5 e 6, exatamente nos valores dolosamente preparados.

Destacou, ainda, que
a
atuação dos requeridos Procuradores do Estado era relevante para o êxito da fraude, na medida em que seus pareceres conferiam aparência de legalidade e conformidade com as normativas aplicáveis ao suposto direito de crédito dos servidores
. Também, conforme se verifica dos autos, pelo Relatório de Auditoria n.º 74/2010 (fls. 129 e ss.), percebe-se que as cartas de crédito em questão foram emitidas de forma indevida.

Nesse aspecto, não se encontrando inequivocamente caracterizada,
in casu
, qualquer das hipóteses de rejeição da ação que, à época, constavam do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.492/92, a despeito da demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação ao interesse postulado, consubstanciado no fato de o Agravante figurar como réu na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, situação que certamente lhes causará desconfortos, deve ser mantida a decisão agravada, até mesmo porque a alegação de boa-fé é matéria a ser discutida no mérito da ação, não estando o julgador autorizado a rejeitar a inicial da Ação Civil por Improbidade se existem indícios de ato ímprobo, especialmente porque nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito de reconhecimento prescrição intercorrente com base nas alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022